Tribunal: TJMT
Processo: 0018127-60.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018127-60.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK - CPF: 162.208.891-34 (EMBARGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - CPF: 806.867.532-91 (ADVOGADO), ERVIDES FIDENCIO KLAUK - CPF: 003.973.859-00 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (EMBARGANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0018127-60.2012.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Márcio Roberto Martins

Embargados:
Elvis Antônio Klauk e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
– RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0018127-60.2012.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Márcio Roberto Martins

Embargados:
Elvis Antônio Klauk e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Márcio Roberto Martins em face do v. acórdão proferido recurso de apelação n. 0018127-60.2012.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 127498655), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0018127-60.2012.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Márcio Roberto Martins

Embargados:
Elvis Antônio Klauk e outro

V O T O

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Com razão. Pelo que se denota dos autos,
a douta magistrada
a quo
indeferiu a exordial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV c/c 485, I, ambos do CPC,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) -
id. 114540998.

Sendo assim, o recorrente pleiteia a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie. A Propósito,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – HONORÁRIOS RECURSAL – ART. 85, §§1º e 11, CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula
.”
(RED 0005573-05.2015.8.11.0004, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.02.2022 – negritei)

Nesse passo, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022